Tribunal: TJDFT
Processo: 0713824-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713824-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA LEMOS ANDRADE, WALDIR JOAO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALITA LEMOS ANDRADE e WALDIR JOAO DA SILVA, réus, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos n. 0704477-04.2020.8.07.0018, sobre ação civil pública em caso de prédio em situação de abandono (antiga clínica “Santa Paula”, ao lado do Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, em Planaltina/DF, que o MPDFT alega se encontrar abandonado desde 2008), concedeu tutela de urgência para determinar que os réus proprietários promovam limpeza, poda de árvores, lacração do imóvel e contratação de vigilância permanente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); determinando também a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal pela lacração do prédio (ID 146951156 e 152316397 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45683541), os agravantes, em síntese, alegam que a decisão recorrida é omissa, por não tratar do argumento de litisconsórcio passivo necessário; que a decisão recorrida é vaga, pois não houve definição sobre como deve se dar o auxílio dos réus agravantes aos réus agravados; e que não há possibilidade de se imputar aos agravantes a contratação de vigilância permanente para o local, pois a medida não conseguiria afastar traficantes e usuários de drogas da região. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o trânsito em julgado do presente recurso. Preparo recolhido (ID 45683542 e 45683544). É o relatório. Decido. Quanto ao litisconsórcio, aponta-se que há alto grau de controvérsia acerca da alegação de litisconsórcio passivo necessário. Conforme entendimento do STJ, em caso de dano urbanístico-ambiental, há litisconsórcio passivo facultativo, em virtude de responsabilidade solidária de particulares e do poder público. (vide REsp 1800120/SP - SILVANA ESTEVES RIBEIRO DE OLIVEIRA vs. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO). Assim, não se percebe de plano alta probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave de difícil reparação, a decisão recorrida foi tomada em tutela de urgência liminar, antes da citação de todos os litisconsortes e angularização da relação processual. Nesse sentido, a princípio não se vislumbra risco em eventual não reconhecimento imediato de litisconsórcio passivo necessário (se houver, pois parece ser caso de litisconsórcio passivo facultativo). Sobre o auxílio a ser prestado, a decisão foi clara, considerando a possível responsabilidade solidária e a menção ao princípio da isonomia. Nesse caso, haveria responsabilização igual de todos os particulares réus, e a expressão “auxílio” foi usada no sentido de que alguns dos réus particulares (ora agravados) cooperaram para o processo anteriormente, mas outros ainda não (ora agravantes). Logo, ausente probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Não de pode olvidar da possível vigilância privada de imóvel de propriedade privada. Ainda, sobre a vigilância permanente e sua efetividade, é questão também controvertida, sem qualquer comprovação até o momento, demandando análise mais detida. Será analisada a questão com profundidade, após realizado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023